Tribunal: STJ
Processo: 1020714-78.2021.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182437 - SP (2024/0380736-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
ERICO VINICIUS VARJÃO ALVES EVANGELISTA - BA020586
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO - SP233613
THAISE DA SILVA GAMA - BA072264
EMBARGADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE - SP339744
JULLIANA KINO THEODORO DOS SANTOS VIEIRA -
SP333057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II - A Embargante aponta que o r. acórdão foi omisso em relação ao fato de as ADI’s

3763, 6482 e 3798 terem reconhecido a recepção do Decreto 84.398/80 pela
Constituição de 1988 na condição de lei especial, sobrepondo-se sobre à lei 8.987/95 e
ao Código Civil por tratarem de normas gerais que devem ser aplicadas apenas
subsidiariamente
III - Tal omissão foi levantada em sede de Recurso Especial, contudo sequer foi
conhecido quanto ao ponto, tendo sido aplicado o entendimento de que o recurso se
cingiu a alegações genéricas, insuficientes para o seu conhecimento, incidindo a
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
IV – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50597150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 34db9f3f-56e4-4245-9af1-8ef33acfc57c

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50597150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 34db9f3f-56e4-4245-9af1-8ef33acfc57c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182437 - SP (2024/0380736-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
ERICO VINICIUS VARJÃO ALVES EVANGELISTA - BA020586
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO - SP233613
THAISE DA SILVA GAMA - BA072264
EMBARGADO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE - SP339744
JULLIANA KINO THEODORO DOS SANTOS VIEIRA -
SP333057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II - A Embargante aponta que o r. acórdão foi omisso em relação ao fato de as ADI’s

3763, 6482 e 3798 terem reconhecido a recepção do Decreto 84.398/80 pela
Constituição de 1988 na condição de lei especial, sobrepondo-se sobre à lei 8.987/95 e
ao Código Civil por tratarem de normas gerais que devem ser aplicadas apenas
subsidiariamente
III - Tal omissão foi levantada em sede de Recurso Especial, contudo sequer foi
conhecido quanto ao ponto, tendo sido aplicado o entendimento de que o recurso se
cingiu a alegações genéricas, insuficientes para o seu conhecimento, incidindo a
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
IV – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

ELEKTRO REDES S/A opõe embargos de declaração contra o acórdão
proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade, negou-lhe provimento (fls.
1.172e), cuja ementa transcrevo:

Documento eletrônico VDA49648199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 21d224ee-5bdb-4c69-97ae-61461952fb6b

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.
AGRAVOINTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULAN. 284/STF. CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIA. POSTES DE ENRGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO. ÔNUS DA
CONCESSIONÁRA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284, do Supremo TribunalFederal.
II – In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido da
responsabilidade da concessionária de energia elétrica em custear a
remoção dos postes de energia elétrica para a conclusão da obra de
ampliação de rodovia, demandaria interpretação de cláusula contratual e
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 5 e7/STJ.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
Sustenta, em síntese, ter sido o acórdão omisso "em relação ao fato de
as ADI’s 3763, 6482 e 3798 terem reconhecido a recepção do Decreto 84.398/80 pela
Constituição de 1988 na condição de lei especial, sobrepondo-se sobre à lei 8.987/95 e
ao Código Civil por tratarem de normas gerais que devem ser aplicadas apenas
subsidiariamente. Portanto, a aplicação do entendimento consolidado pelo STF no
julgamento das de as ADI’s 3763, 6482 e 3798 tem o poder de alterar por completo o
resultado do julgamento. Entre os fundamentos utilizados pela Elektro ao longo da
marcha processual, consta a necessidade de aplicação do entendimento consolidado
pelo STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 3763, 6482 e
3798. Entretanto, no acórdão combatido, se verifica a inexistência de ponderação
acerca do tema” (fl. 1.189e).
Impugnação às fls. 1.194/1.200e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49648199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 21d224ee-5bdb-4c69-97ae-61461952fb6b

VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a
decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil
de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar
a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que
deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá
havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de
declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo,
embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a
pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no
texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos
os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a
conclusão adotada na decisão.
(
18a ed., São Paulo, Revista dos
Código de Processo Civil Comentado,
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179, destaque no original).
Documento eletrônico VDA49648199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 21d224ee-5bdb-4c69-97ae-61461952fb6b

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB
CONCESSÃO.
COBRANÇA
EM
DESFAVOR
DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo
n. 2).
2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira
interpretativa sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o
julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida, hipótese aqui não verificada
(EDcl no MS n. 21315/DF, Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
Documento eletrônico VDA49648199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 21d224ee-5bdb-4c69-97ae-61461952fb6b

cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter
manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a
ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015
quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado
sob o regime da repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou
com base em jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/02/2018
07/03/2018

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTENTE.
ACÓRDÃO
QUE
ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315
/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
08/06/2016
).
15/06/2016
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente
que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
22/11/2017

No caso, a Embargante aponta que o r. acórdão foi omisso em relação ao

fato de as ADI’s 3763, 6482 e 3798 terem reconhecido a recepção do Decreto 84.398
/80 pela Constituição de 1988 na condição de lei especial, sobrepondo-se sobre à lei
8.987/95 e ao Código Civil por tratarem de normas gerais que devem ser aplicadas
apenas subsidiariamente.
Sem razão.
Observo que tal omissão foi levantada no Recurso Especial, contudo foi
aplicado o entendimento de que o recurso se cingiu a alegações genéricas,
Documento eletrônico VDA49648199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 21d224ee-5bdb-4c69-97ae-61461952fb6b

insuficientes para o seu conhecimento, incidindo a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal, aplicada por analogia.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração
do julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada
formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos,
os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição,
obscuridade ou erro material do julgado.
Posto isso,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49648199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:59:00
Código de Controle do Documento: 21d224ee-5bdb-4c69-97ae-61461952fb6b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.182.437 / SP
Número Registro: 2024/0380736-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10207147820218260114
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
ERICO VINICIUS VARJÃO ALVES EVANGELISTA - BA020586
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO - SP233613
THAISE DA SILVA GAMA - BA072264
RECORRIDO
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE - SP339744
JULLIANA KINO THEODORO DOS SANTOS VIEIRA - SP333057
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
ERICO VINICIUS VARJÃO ALVES EVANGELISTA - BA020586
Documento eletrônico VDA50541737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: 134fc9ae-7de5-4ba2-8346-ef51b3d55d7e

UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO - SP233613
THAISE DA SILVA GAMA - BA072264
EMBARGADO : CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE - SP339744
JULLIANA KINO THEODORO DOS SANTOS VIEIRA - SP333057
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: 134fc9ae-7de5-4ba2-8346-ef51b3d55d7e